Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707661-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILDEON BATISTA DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tráfico de droga é crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, de sorte que, havendo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar. 1.1. Ainda que ausente o consentimento do morador para entrada na residência, a atuação policial, amparada na situação de flagrância, é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 2. Diante das circunstâncias do caso, notadamente a diversidade da droga e o modo de fracionamento, assim como a localização de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e, de caderno de anotações alusivas à traficância, é inviável acolher a tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio, sendo descabida a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas, transitadas em julgado, para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e aplicar a agravante da reincidência na segunda fase. 4. As condenações utilizadas como maus antecedentes e a reincidência, podem servir como fundamento para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, sem caracterizar bis in idem. 5. Tendo em vista que a pena fixada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais mais a reincidência são fundamentos suficientes para o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado. Afirma ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da mencionada causa de diminuição da pena. Verbera que a natureza e a quantidade de droga seriam fatores a serem observados também para se afastar o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: ““É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06" ; "não há de se aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes do réu”; e “A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado” (AgRg no HC 668.023/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 3/11/2021; AgRg no AREsp n. 2.414.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2024; e AgRg no HC n. 804.960/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,DJe de 23/10/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição da pena, bem como a natureza e a quantidade de droga, o acórdão recorrido consigna que “a existência de maus antecedentes e a reincidência, afastam o tráfico privilegiado” (ID 59440797). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). O apelo também não deve transitar em relação à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027